Tribunal: TJBA
Processo: 8041846-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8041846-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JUVANILDO MORAES DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL ABERTO. POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS EM VIA PÚBLICA.
VIOLÊNCIA POLICIAL

REJEIÇÃO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
JUVANILDO MORAES DE JESUS
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara

de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
,
Dr.

César Augusto Carvalho de Figueiredo,

que, nos Autos
n
º
8041846-71.2022.8.05.0001
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 02 (dois) anos e 01(um) mês de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a ser cumprida em regime aberto. Posteriormente substituída por restritiva de direitos.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 21h40min, o acusado foi preso por policiais militares na rua Reinaldo Praxedes, bairro Arenoso, nesta capital, uma vez que foi flagrado trazendo entorpecentes com substâncias derivadas de comercialização.

Segundo apurado, os agentes públicos estavam em uma rodada de rotina quando perceberam que o denunciado fez um movimento estranho ao perceber a aproximação deles, tentando empreender fuga. Durante a perseguição, o acusado foi alcançado debaixo de um veículo e, na revista pessoal, foi verificado que ele trazia consigo, dentro de suas calças, 12 pedras de crack, 14 pinos de cocaína, uma porção de maconha, um relógio de pulso com pulseira dourada e visor quebrado, e uma gargantilha de metal prateado.

3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., REsp 1576623/RS, julg. em 08.10.2019), sendo esta a hipótese dos autos.

4. Conforme prova oral coligida aos autos, observa-se pelos depoimentos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os policiais militares estavam em ronda pela e ao passar por um local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e ao ser visualizado, o Apelante tentou fugir, escondendo-se debaixo de um carro, momento em que foi localizado próximo ao pneu as substâncias descritas no laudo de apreensão.Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do acusado deixam claro que a revista não foi realizada de forma aleatória, ao contrário, resultou de fundadas informações recebidas pelos agentes da lei, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do APF nº 6611/2021, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11, ID n º 90440617), Laudo provisório (ID nº 90441524), Laudo definitivo de drogas (ID nº 90441530), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
SD/PM Gilson dos Santos Lima, SD/PM Leone Sousa Batista,
integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

8. Com efeito,
a elevação da sanção corporal basilar, uma vez que
apreendidos maconha e cocaína, o que legitima o tratamento jurídico desfavorável na primeira fase de
aplicação
da pena,
justificando o acréscimo de 1/6 (um sexto), haja vista a preponderância, consoante alhures já mencionado.

9. O magistrado elevou a pena em 01 ano e 03 meses, patamar inferior, revelando-se a impossibilidade de modificação ante ao princípio do non reformatio in pejus, pelo que fica mantida a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

10. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que resta mantida a pena intermediária em 06 anos e 03 meses de reclusão.

11. Na terceira fase foi reconhecido o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, pelo que foi fixada a pena em 02 anos e 01 mês de reclusão em regime aberto, a qual fica mantida.

12. Mantenho a substituição da pena por restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo de execuções.

13. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Sônia Maria da Silva Brito.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8041846-71.2022.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara
de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA,
tendo como
Apelante Juvanildo Moraes de Jesus
e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
E NO MÉRITO CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04